Tribunal: TJDFT
Processo: 0707932-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707932-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO AGRAVADO: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E C I S Ã O O agravante peticiona no ID 27090691 solicitando o deferimento de tutela cautelar para que seja determinada a reativação de seu plano de saúde, bem como autorizada imediatamente a realização de exames laboratoriais e sessões de hemodiálise e demais procedimentos em favor do agravante, e que não seja suspensas a realização das sessões de hemodiálise, sob pena de multa. Todavia, este agravo de instrumento resume-se ao debate quanto ao reajuste das mensalidades do plano de saúde. Portanto, foge da esfera de conhecimento deste agravo de instrumento eventual pedido cautelar que envolva de deferimento de realização de exames e tratamentos, devendo ser direcionado aos autos de origem. Além disso, por meio do ID 95978926 dos autos de origem, verifica-se que, no dia 29/6/2021, houve a prolação de sentença de mérito nos autos do processo de origem. Segundo consta do artigo 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa a prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, a perda superveniente do interesse recursal. Esse entendimento tem apoio tanto na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como desta Corte: “(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que resta prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente”. (AgInt no AREsp 922.370/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 07/10/2016). “Tendo sido proferida sentença no processo de origem, com celebração de acordo e requerimento de desistência da causa, ocorre a perda de objeto do Agravo de Instrumento.” (07021712420178070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, Publicado no PJe: 05/12/2017.) JULGO PREJUDICADO o recurso, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos artigos. 932, III, e 1.018, § 1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 6 de julho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator